Tribunal: STF
Processo: ARE 1461247
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, assim ementado (Vol. 15, fl. 1): 



    “APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. MIELOMA MÚLTIPLO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (BORTEZOMIBE). FÁRMACO ALTERNATIVO FORNECIDO PELO SUS. TEMA 106. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 



    2. No caso, o médico assistente receitou o medicamento bortezomibe fármaco não padronizado pelo SUS/RENAME - para tratamento de mieloma múltiplo por período superior ao previsto na bula (off label).



    3. O medicamento bortezomibe está devidamente registrado na Anvisa e o autor/apelante demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento.



    4. A nota técnica emitida pelo NATJUS considerou a demanda justificada, porém não na duração de tratamento recomendada pelo médico assistente.



    5. Ausente prova de que o fármaco é eficaz por período superior ao previsto na bula, a sentença deve ser mantida.



    6. Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL (Vol. 17), foram rejeitados (Vol. 21). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WELLINGTON JOSÉ ALVES PINHEIRO, alega violação ao art. 196, caput, da CF/1988, “porquanto limitou o direito constitucional à saúde com base em parecer realizado por núcleo do próprio Judiciário que contrariou prescrição do médico especialista assistente do Recorrente” (Doc. 19, fl. 3). No ponto, afirma que “a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, considerou justificada à pretensão do Recorrente, porém não na duração de tratamento recomendada pelo médico assistente. Infelizmente, o Acórdão que julgou a Apelação entendeu por não justificado o fornecimento do medicamento pelo período pleiteado pelo recorrente” (Doc. 19, fl. 12). 



    Pondera que “o medicamento prescrito para o Recorrente preenche os requisitos para concessão dispostos nos ternos do TEMA 106 do STJ (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ), pois o paciente possui laudo médico elencando as razões da imprescindibilidade do mesmo e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, o fármaco possui registro na Anvisa e a parte não possui condições econômicas que o possibilite manter o tratamento” (Vol. 19, fls. 12-13).



     Aduz que “o Acórdão aplicou mal o direito, suscitando a indispensável necessidade deste Tribunal Supremo revalorar a prova referida no Acórdão (Relatório Médico e Parecer do NATJUS) diante da aplicação errônea do direito ao caso concreto, haja vista o preenchimento de todas as condições indispensáveis para a autorização do fornecimento da medicação.” (Vol. 19, fl. 16). 



    Alega, ainda, que “a decisão ignorou, repita-se, a possibilidade de fornecimento da medicação na modalidade prescrita e os riscos, especialmente de morte, a que está sujeito o Recorrente, contentando-se com a existência de outros medicamentos disponíveis pelo SUS. Agiu assim ignorando, por completo, o relatório médico de profissional especializado que atestou a gravidade a que está submetido o Recorrente.” (Vol. 19, fl. 17). 



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo o direito do Recorrente de receber a medicação prescrita nos termos do relatório médico (Doc. 19, fl. 19). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF (Vol. 28). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 30), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de demanda proposta em face do DISTRITO FEDERAL, em que a parte autora requer a sua condenação ao fornecimento de medicamento (BORTEZOMIBE) não padronizado pelo SUS/RENAME, mas registrado na ANVISA, para tratamento de doença de Mieloma Múltiplo, “enquanto perdurar a indicação médica (por tempo indeterminado” (Vol. 2, fl. 7). 



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer ao autor o medicamento postulado, na forma prescrita pelo médico assistente e respaldada pelo NATJUS, observando-se o limite total de 6 ciclos, ou seja, “6 meses de tratamento, 24 frascos de medicação” (Vol. 8, fls. 7-8). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para negar provimento à apelação interposta pela parte autora, ora recorrente (Vol. 15, fls. 3-4): 



    “Reside a controvérsia em determinar a necessidade do tratamento com o medicamento bortezomibe por período superior ao previsto na bula (off label). 



    (...)



    No caso, o autor/apelante relata que é portador de mieloma múltiplo diagnosticado em 2021. Inicialmente fez uso dos protocolos quimioterápicos, porém teve resposta lenta ao tratamento. 



    Por essa razão, foi prescrito o tratamento com o fármaco bortezomibe por médico vinculado à rede pública de saúde (ID 39041167). O medicamento pleiteado não está incluído no rol do SUS/RENAME, motivo pelo qual a matéria jurídica está submetida aos critérios estipulados no Tema 106, no julgamento do Resp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: 



    […] 



    A fim de verificar a necessidade do medicamento, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT). 



    Foi, então, emitida Nota Técnica que considerou a demanda justificada, porém não na duração de tratamento recomendada pelo médico assistente. A bula do medicamento indica que o bortezomibe deve ser utilizado por 4 a 6 ciclos (4 a 6 meses) no tratamento de indução de pacientes com mieloma múltiplo (4 frascos do medicamento por ciclo). Acrescentou que o médico assistente não justificou em relatório o motivo pelo qual optou por essa duração estendida da terapia. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento parcial do pedido de tutela de urgência para que o fornecimento da medicação observasse os termos previstos na bula. Oficiou também pela intimação do autor para anexar relatório médico atualizado em que constasse o motivo da prescrição estendida do tratamento (ID 39041185). 



    O autor juntou laudo médico (ID 39041226). Todavia, o documento apenas informa a quantidade de infusões que deverão ser realizadas no paciente durante o tratamento sem qualquer justificativa para o tratamento estendido (ID 39041226): “Declaro que o paciente Wellington José Alves Pinheiro encontra-se atualmente sob meus cuidados no IHBDF em tratamento da neoplasia maligna CID 10 C900, em protocolo quimioterápico que utiliza a medicação Bortezomibe em infusões subcutâneas semanais. Realizou 8 infusões até o momento. Tem indicação de manter a medicação por pelo menos mais 28 semanas a ser reavaliado conforme o andamento do tratamento. À disposição para quaisquer informações adicionais”. 



    Não restou devidamente justificada a necessidade do tratamento com o medicamento bortezomibe por período superior ao previsto na bula (off label). Nesses casos, mesmo que o medicamento seja padronizado pelo SUS, é indispensável que a prescrição esteja fundada em critérios técnicos de eficácia. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se: 



    [...] 



    Por essas razões, a sentença deve ser mantida. 



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, em conformidade com a nota técnica expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), “considerou a demanda justificada, porém não na duração de tratamento recomendada pelo médico assistente”. Ainda, aduziu que o médico assistente não fundamentou, em seu relatório, os motivos pelo quais estendeu a duração do tratamento médico, de forma diferente da prescrita na bula medicamento postulado pelo ora recorrente.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFF LABEL. MEDICAMENTO PARA FINALIDADE DIVERSA DAQUELE QUE FOI ORIGINALMENTE DESTINADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha: ARE 1.030.619, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 827.931-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 956.045, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.263.354-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/3/2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Tratamento “off label”. Medicamento a ser utilizado para finalidade diversa daquela a que foi originalmente destinado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, §§ 11, do CPC, pois não houve condenação da parte agravante em honorários advocatícios.” (ARE 1.037.265-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/9/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente